Tribunal: STF
Processo: RHC 189810
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 577.558/RS), assim ementado (eDOC 7, p. 32):
    HABEAS CORPUS. RETORNO DE PRESO DE PRESÍDIO FEDERAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO EM MEDIDA CAUTELAR. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. ORDEM DENEGADA.
    1. Pode ser conferido efeito suspensivo a qualquer recurso que não o tenha, desde que de forma fundamentada, como feito na Corte de origem ao acolher Medida Cautelar para dar efeito suspensivo a Agravo em Execução, no qual o Parquet busca a manutenção de preso em Presídio Federal.
    Precedentes desta Turma: HC 309.390/RR, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 10/5/2016 e HC 397.665/AM, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 1º/12/2017.
    2. Ordem denegada.
    Depreende-se dos autos que: a) o recorrente foi transferido, a requerimento do MP, para a Penitenciária Federal de Campo Grande/MS, em julho de 2017, retornando para o estado de origem em dezembro de 2018, em razão do indeferimento do pedido de renovação; b) após o julgamento do agravo em execução, o TJRS renovou o prazo de transferência, sendo o recorrente novamente incluso na penitenciária federal, em abril de 2019; c) findo o segundo prazo, o órgão ministerial protocolou novo pedido de renovação, com o pleito liminar de manutenção; d) indeferidos a liminar e, posteriormente, o pedido de renovação do prazo, o MP ajuizou agravos em execução, no bojo dos quais foram deferidas liminares para atribuir efeito suspensivo aos recursos, contudo, sem fundamentação adequada; e) o paciente encontra-se cautelarmente custodiado na referida penitenciária federal mesmo encerrado o prazo de permanência, em razão da atribuição de efeito suspensivo aos agravos em execução, em afronta aos princípios da legalidade e do devido processo legal. 
    À vista do exposto, pugna-se pela desconstituição das decisões que conferiram efeito suspensivo aos agravos em execução, com o restabelecimento da decisão que indeferiu a renovação do prazo de permanência do recorrente no sistema penitenciário federal.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Medida Cautelar 70083982249 e 70084154160). Após, abra-se vista à PGR.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente